Tribunal: TJES
Processo: 5006923-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006923-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR AMICHI BIET
RECORRIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006923-76.2021.8.08.0048

Recorrente: VITOR AMICHI BIET

Recorrido: TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VITOR AMICHI BIET
., contra sentença proferida (ID 1687315), que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais.

Recurso tempestivo conforme (ID1687320). Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela parte recorrida (ID1687329).

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“

(...)

Com efeito, está demonstrado nos autos que o autor em 18/03/2021, celebrou com a parte ré contrato de consórcio registrado sob nº 20056857, grupo 001027, cota 1079, tendo por objeto o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), tendo adimplido a importância de R$ 2.693,44 (dois mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) (ID’s 7704340, 7704463 e 8753607).

Entrementes, é possível aferir que, no momento da efetiva celebração do negócio jurídico, o contratante, ora suplicante, foi devidamente informado que se tratava de um consórcio, e que o crédito não seria liberado imediatamente, sendo necessário aguardar a realização das assembleias mensais do grupo, bem como deveria pagar taxa de administração.

Neste aspecto (ciência da requerente acerca da modalidade de contratação), é importante destacar que em nenhum momento o autor nega este fato.

Logo, resta evidente que no momento da celebração do negócio jurídico, o contratante reconheceu que recebeu as devidas informações acerca da natureza do contrato de consórcio e das questões inerentes ao mesmo.

Nesta toada, não está configurada a prática de ato ilícito pela requerida no que diz respeito a qualquer omissão de informações acerca do negócio jurídico pactuado.

Sem embargo disso, cumpre destacar que o contrato de consórcio objeto desta demanda foi celebrado já na vigência da Lei nº 11.795/08, a qual regulamenta esta modalidade de crédito.

Dito isso, cabe salientar que o Col. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a forma de restituição de valores adimplidos por consorciados desistentes cujos contratos foram firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08 será em até 30 (trinta) dias após o fim do grupo, enquanto que os contratos firmados após 06/02/2009 serão regidos pelo disposto no referido diploma normativo, até que seja apreciado por aquela Augusta Corte de Justiça a possibilidade de revisão deste entendimento. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp 1119300/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/04/2010, Data da Publicação/Fonte, DJe 27/08/2010 LEXSTJ vol. 267 p. 102).

(...)

Por seu turno, a Col. Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do
Espírito Santo fixou o entendimento, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015, no sentido de ser possível a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistentes, em caso de contratação após o advento da Lei nº 11.795/08 e da não comprovação de prejuízo ao grupo de consorciados. Senão, vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI - DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS - MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE - ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) - APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS A VIGÊNCIA DA LEI - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA - POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei nº 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
(enfatizei)

Fixadas essas premissas, tem-se que é cabível a devolução imediata da quantia paga, uma vez que o negócio jurídico
objeto desta lide foi pactuado já na vigência da Lei nº 11.795/08, a par da suplicada não ter comprovado o prejuízo ao grupo consorciado, o que lhe incumbia (inciso II, do art. 373 do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Outrossim, vê-se que, além do prazo para restituição, é controvertida nos autos a cobrança da taxa administrativa, taxa de adesão, validade de cláusula penal pela desistência e aplicação de correção monetária e juros moratórios, além da adesão a seguro de vida/acidente pessoal, isso porque a requerida sustenta em sua defesa que não deveria ser restituída o valor total pago, muito menos na forma pretendida (ID 8754507).

Em relação à taxa administrativa, cumpre registrar que a retenção de valores a este título é legítima, tendo, inclusive, a Augusta Corte Superior de Justiça assentado, por meio de sua Súmula 538, que
"as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento"
.

No caso sub judice, verifica-se que a proposta aderida pela demandante prevê a taxa de administração de 22% (vinte e dois por cento), conforme documentos indexados nos ID’s 7704340 e 8753607, a qual se mostra legítima e deve ser aplicada sobre o valor devidamente adimplido pela consorciada desistente.

(...) Por sua vez, no que concerne à cláusula penal por desistência, o Col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
posicionamento no sentido de que tal dedução somente é cabível caso comprovado o prejuízo ao grupo consorciado.

Neste sentido,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio."
(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, concluiu que a desistência do agravado não trouxe prejuízo ao grupo consorcial. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguido, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 56425/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 02/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 17/02/2012) (enfatizei)

Nesta toada, conforme já salientado, não houve a comprovação de prejuízo pela requerida, razão pela qual se mostra abusiva a retenção de valores a título de cláusula penal por desistência do consórcio.

Em relação à incidência de correção monetária, a teor da Súmula 35 da Augusta Corte Superior de Justiça,
"incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio"
.

Assim, tendo em vista que a correção monetária nada mais é do que a reposição do valor da moeda no período, forçoso concluir que a mesma deve incidir a partir da data do desembolso de cada parcela até a sua efetiva restituição.

Registre-se, ainda, que, embora sejam igualmente cabível os juros moratórios, estes devem fluir a partir da data citação.

No tocante ao seguro, vê-se que o mesmo foi inserido no contrato de consórcio, sem que o primeiro postulante tivesse a liberdade quanto à sua não contratação, restando demonstrada, assim, a venda casada de produtos, nos termos do inciso I, do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, no que pertine aos danos morais, cabe salientar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou
dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Desta feita, entendo pela sua impossibilidade da reparação extrapatrimonial, tendo em vista que os prejuízos
acarretados aos requerentes não ultrapassaram a esfera patrimonial.

Por todo o exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (ID 7707367), determinando à parte ré que suspenda o contrato de consórcio objeto desta ação, bem como as cobranças de débito vinculadas ao mesmo, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15; e B) DETERMINAR o cancelamento do contrato de consórcio aderido pelo autor nº 20056857, sem qualquer ônus ao consumidor; e C) CONDENAR a suplicada à devolução imediata do valor de R$ 2.100,89 (dois mil e cem reais e oitenta e nove centavos), relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 2.693,44 – ID 8753607), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo autor nº 20056857, descontado apenas o valor correspondente à taxa administrativa prevista no referido negócio jurídico, a saber, 22% (vinte e dois por cento), ou seja, R$ 592,55. Sobre o montante a ser restituído (R$ 2.100,89), o mesmo deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, bem como acrescido de juros de mora desde a citação.

Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

(...)

Nesse passo, compartilho do entendimento do ilustre magistrado prolator da sentença de piso, confirmar a tutela deferida, o cancelamento do contrato e a condenação na devolução das quantias alhures mencionadas.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.